Tribunal: TJDFT
Processo: 0713532-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. TEMA 864 STF. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que ao aplicar ao tema 864 do STF negou provimento ao seu recurso. Em suas razões sustenta a existência de omissão no julgado, eis que não considerou que a não implementação da terceira parcela do reajuste promoveu uma redução indireta nos seus rendimentos, em afronta ao artigo 37, XV da CF/88. Ainda, alega que o Distrito Federa não demonstrou o cumprimento de medidas previstas no artigo 169 §3o da CF/88 para promover os ajustes dos gastos com despesas de pessoal, ressaltando que os artigos 22 e 23 da LRF asseguram a possibilidade de pagamento do reajuste.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão expressamente decide que: "V. In casu, a controvérsia se instala no final do ano de 2013 e início do ano seguinte quando o Distrito Federal concedeu reajuste salarial a mais de 33 carreiras de forma imediata, com acréscimo de 2 ou mais etapas para os anos subsequentes. V. Ocorre que ao compulsar a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2014 (Lei no 5.164, 26.08.2013), verifica-se a falta de detalhamento no Anexo IV (DESPESAS DE PESSOAL AUTORIZADAS A SOFREREM ACRÉSCIMOS) que prevê no item IV a “Remuneração - Melhorias Salariais do Servidor (Recursos do Tesouro)”, sem especificar, contudo, quais carreiras estariam contempladas, prevendo um orçamento de R$ 477.266.787,00. O mesmo se vê na LDO do ano de 2015 que, em seu Anexo IV, que embora seja um pouco mais específico, não é claro ao especificar quais carreiras receberiam boa parte do recurso destinado, prevendo um orçamento total de R$ 184.925.000,00. Percebe-se, pois, a ausência de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária. VI. No julgamento do RE 905.357 (Tema 864), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". Cabe saber se tal entendimento é aplicável somente à revisão geral anual ou se cabe aplicação ao caso em análise, reajuste de remuneração. (...) IX. Constata-se que, a despeito de haver autorização na LDO de 2014/2015 para o reajuste geral dos vencimentos dos servidores, esta ocorreu de forma genérica, sendo a dotação orçamentária prevista insuficiente para atender a todos os reajustes concedidos. (...) XI. Assim, vislumbro explicita a extensão dos efeitos do reconhecimento da repercussão geral às ações em que se impugnam as leis locais que concederam reajustes aos servidores públicos distritais sem dotação orçamentária, em respeito aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, inspiradores dos institutos de julgamento de causas repetitivas. Precedente: (Acórdão 1233455, 07057741720188070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). XII. Nessa senda, a ausência do preenchimento dos pressupostos constitucionais para a concessão de aumentos ou vantagens aos servidores públicos, a Lei Complementar 101 de 2000, que regulamenta as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal e dá outras providências, é taxativa ao impor a nulidade do ato.”
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.